Tribunal: STF
Processo: HC 104054
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Processo Penal. Ausência da notificação para apresentação de resposta preliminar prevista no art. 514 do CPP. Alegação não comprovada. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo da questão preliminar. Precedentes. 



    É da jurisprudência desta Corte que “a ausência da notificação prévia de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal constitui vício que gera nulidade relativa e deve ser argüida oportunamente, sob pena de preclusão” (HC 97.033/SP, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 108 de 10.06.2009).



    Igualmente sedimentado é o entendimento de que “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, rel. min. Cezar Peluso, DJe 27 de 11.02.2010).



    Ordem denegada.